Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006169-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

PAGSEGURO INTERNET S/A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET S/A
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, desproveu o Agravo de Instrumento que desproveu o pedido da Embargante, ante a verificação de que o
PROCON agiu dentro dos limites de sua competência ao aplicar a sanção impugnada.

Nas suas razões, alega a Embargante (id. 35514985) que o presente agravo de instrumento tem por objeto a decisão de ID no 17265415, que indeferiu a tutela pleiteada pelo agravante para suspensão da exigibilidade da multa.

No entanto, em 13-12-2019, após a interposição deste recurso e garantia integral do juízo, o MM. Juízo “a quo” reconsiderou a decisão agravada para deferir a tutela provisória.

Contudo, o acórdão agravado omitiu-se quanto à reconsideração superveniente da decisão agravada, julgando o mérito do recurso.

Requer o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que, com fundamento no art. 1022 do Código de Processo Civil, seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se que o presente recurso encontra-se prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto.

O Embargado contrarrazoou (id. 37239528), afirmando a inexistência de qualquer omissão, requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020